Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-94.2025.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001036-94.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAKDIEL ALVES MIRANDA - CPF: 060.461.671-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL PAULINO DE SANTANA - CPF: 550.288.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KAICK BARBOSA DE JESUS - CPF: 070.852.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIDES RAIMUNDO DE SOUSA NETO - CPF: 048.026.441-40 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE E A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. PRECEDENTES DO STF E STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06).
INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA, BALANÇA DE PRECISÃO, EMBALAGENS TÍPICAS DO COMÉRCIO, DINHEIRO EM ESPÉCIE E DECLARAÇÃO DO USUÁRIO CONFIRMANDO A COMPRA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO
. MATÉRIA ENFRENTADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o recorrente à pena de 6 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), em regime inicial fechado. O apelante alega, em preliminar, nulidade das provas por violação de domicílio, e, no mérito, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da mesma lei, sob a alegação de ausência de finalidade mercantil.

II.

Questão em discussão:

I.

Verificar a ocorrência de nulidade das provas obtidas no interior do domicílio do réu, sob alegação de ingresso policial indevido, sem autorização judicial.

II.

Examinar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para a infração administrativa de porte de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), diante da tese de ausência de elementos que indiquem a destinação comercial da droga apreendida (
204,825 g de maconha e 36,513g cocaína).

III. Analisar o pedido de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

III. Razões de decidir:

1.

O ingresso dos policiais no domicílio do apelante foi justificado por fundadas razões de flagrante delito, caracterizando situação excepcional à inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, CF/88), em consonância com a jurisprudência do STF (Tema 280).

2.

A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas por laudos periciais, depoimentos de policiais e do usuário que afirmou ter adquirido drogas do réu. Foram apreendidas substâncias entorpecentes, balança de precisão, embalagens típicas para venda e valores em dinheiro, elementos que evidenciam a finalidade mercantil da droga.

3.

A alegação de que o réu seria mero usuário não elide sua responsabilidade penal, sendo a prática de traficância confirmada por prova robusta.

4.

O prequestionamento foi enfrentado, tendo sido consideradas todas as matérias legais e constitucionais suscitadas pela defesa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF.”

“2. A presença de elementos como grande quantidade de droga, balança de precisão, embalagens e dinheiro trocado caracteriza o tráfico de drogas, inviabilizando a desclassificação para a infração administrativa do art. 28 da Lei 11.343/06.”

“3. A condição de usuário não exclui, por si só, a configuração do tráfico de entorpecentes.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/06, arts. 28 e 33,
caput;

CPP, arts. 386, VII, e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616/MG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.
STJ, AgRg no RHC 217.369/MG, Rel. Min. Carlos Marchionatti, DJE 25/08/2025. STJ, AREsp 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 04/12/2024. TJMT, Ap. Crim. 1002539-14.2020.8.11.0009, Rel. Des.

Marcos Regenold Fernandes, DJE 28/11/2024. TJMT, Revisão Criminal 1015675-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 16/12/2024; e, TJMT, N.U 1013701-91.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Makdiel Alves Miranda
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que o condenou à pena de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
em regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões recursais,
Makdiel Alves Miranda
sustenta, em preliminar, a
nulidade das provas obtidas
, com fundamento na
teoria dos frutos da árvore envenenada
, por alegada
violação de domicílio sem autorização judicial
, pugnando, por consequência, pela
absolvição
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No mérito, de forma
subsidiária
, requereu a
desclassificação da conduta para a infração administrativa do artigo 28,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, sob a alegação de ausência de elementos probatórios que indiquem a finalidade mercantil da droga apreendida.

Ao final,
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário. (Id. 285929963).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo
(ID. 285929966).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
improvimento do recurso interposto por Makdiel Alves Miranda
(ID. 295471357).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO.

Em sede preliminar, a Defesa suscita
nu
lidade das provas obtidas em decorrência de ingresso domiciliar supostamente ilegal
, sem mandado judicial, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas e, por consequência, a absolvição do recorrente, com fulcro na teoria dos "frutos da árvore envenenada" (
fruit of the poisonous tree
).

Contudo, a preliminar
não merece acolhimento
.

Conforme se extrai dos autos, os policiais militares, durante patrulhamento ostensivo, no âmbito da
Operação “Tolerância Zero às Facções Criminosas”
,
receberam múltiplas denúncias anônimas
dando conta da existência de intenso tráfico de drogas no imóvel situado à Rua Elias Galvão, n.º 1.346, Bairro São José, nesta cidade.

Ao se aproximarem do referido endereço, depararam-se com um indivíduo, posteriormente identificado como
Kaick Barbosa de Jesus
, saindo da residência e
dispensando substância entorpecente ao solo
, comportamento este típico de quem busca evitar o flagrante.

O indivíduo adentrou imediatamente o imóvel, sendo acompanhado pelos policiais que, após abordagem, encontraram em seu bolso porção de droga semelhante à dispensada.

Dentro da residência, foram
visualizadas substâncias entorpecentes sobre os móveis
, o que motivou a busca no interior do imóvel, culminando na apreensão de
quantidade significativa de maconha e cocaína, balança de precisão, sacos zip lock e valores em espécie fracionados
, além de ocorrência de chamada telefônica solicitando entrega de droga enquanto o réu se encontrava na delegacia.

Neste sentido, vejamos as declarações da testemunha
Daniel Paulino de Santana:

“...
Eu me lembro que houve nessa data várias denúncias anônimas no COPOM. Aí eram muitas denúncias de pessoas que chegavam e saíam daquele local. Aí essas denúncias foram passadas para as viaturas que estavam de serviço no dia. Aí
a gente foi patrulhar pelo bairro onde aconteceu essas denúncias. No momento em que nós fomos passando perto da residência, visualizamos um rapaz que adentrou para dentro e colocou alguma coisa no chão. Imediatamente nós visualizamos que eles tinham jogado no chão uma pequena porção de entorpecente. No momento em que nós já passamos o rádio para o oficial de dia, já entramos atrás desse rapaz. Chegou e ele estava dentro da residência. Quando nós abordamos ele, estava no bolso dele uma porção de entorpecente no mesmo saquinho. Diante dos fatos, nós olhamos em cima da televisão, de uma estantezinha na televisão, havia papelote de entorpecente em cima da televisão
. (...)
foi achado no quarto dele mais uma pequena porção de entorpecente. E também em uma quantidade acima de mil reais, em dinheiro, que estava lá em espécies de notas...”. (Fase Judicial – Testemunha Daniel Paulino de Santana – relatório de mídias).

No mesmo diapasão foram as declarações judiciais do Policial
Raimundo de Sousa Neto:

A gente estava fazendo um patrulhamento lá na região, onde
foi visto lá um indivíduo que, ao perceber a viatura da polícia militar, ele dispensou algo, né, e correu para dentro da casa. Esse foi o motivo da gente fazer uma varredura na residência. E foi encontrado uma porção também com ele, né, no bolso, a porção que ele dispensou. Foi encontrado também dentro da residência, né, algumas porções lá de entorpecente...”. (Fase Judicial – Testemunha Raimundo de Sousa Neto – relatório de mídias).

Importa consignar que, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o
crime de tráfico de drogas possui natureza permanente
, o que autoriza o ingresso forçado no domicílio sem prévia autorização judicial, desde que presentes
fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori,
que indiquem situação de flagrante delito:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados."
(Tema 280 do STF – RE 603.616/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

No mesmo sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
(...)
NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO.
INOCORRÊNCIA
. (...) RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

Tese de julgamento: "1.
A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, nos termos do Tema 280 da repercussão geral do STF
. (...)

(N.U 1013701-91.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

Além disso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que “é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes da Lei de Drogas, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância”, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“
REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006) – INCONFORMISMO – NULIDADE PROCESSUAL – TESE DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DAS PROVAS DECORRENTES – ART. 5º, XI DA CF – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL – INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS POLICIAIS CONSTATADORAS DE MOVIMENTO DE PESSOAS TÍPICOS DE OBTENÇÃO DE DROGAS – ATUAÇÃO LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – CONDENAÇÃO MANTIDA
– (...)

A denúncia anônima utilizada como gatilho para desencadear investigação policial que culmina com a localização e apreensão do requerente na posse de entorpecente não tem o condão de macular os elementos probatórios obtidos.

As medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade dos apelantes, pois praticadas sob fundadas suspeitas.

Inexiste ilegalidade na ação policial que, a par de denúncia anônima, procede a abordagem de suspeito com características semelhantes à informada, estando a autoridade no regular exercício do poder de polícia.

O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer

cessar a ação delituosa
. Assim, não há que se falar em ilegalidade da abordagem policial e consequentemente nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.

(...)

(N.U 1015675-66.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

Dessa forma,
rejeito a preliminar de nulidade por ilicitude da prova decorrente de suposta invasão de domicílio
, e passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
na data de 24 de dezembro de 2024, por volta das 22h, na Rua Elias Galvão, nº 1.346, bairro São José, nesta cidade,
o denunciado MIKDIEL ALVES MIRANDA,
após adquirir e receber de maneira escusa, expôs à venda, tinha em depósito e guardava com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, drogas
,
consistentes em duas porções (pedaços de tabletes) de extrato vegetal de Cannabis Sativa L. (maconha), com pesagem total de 192,108g

(cento e noventa e dois gramas, cento e oito miligramas);

seis porções

acondicionadas em sacos plásticos com fecho hermético de

Cannabis Sativa L. (maconha)
,
com pesagem total de 12,207g (doze gramas, duzentos e sete miligramas); uma porção de sementes vegetais (trouxinha) de

Cannabis Sativa L. (maconha)
,
com pesagem total de 0,510g (quinhentos e dez miligramas); três porções (pedras) acondicionadas em sacos plásticos com fecho hermético de Cocaína, com pesagem total de 36,513g (trinta e seis gramas, quinhentos e treze miligramas),
substâncias estas de uso proscrito no Brasil e destinadas à comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cujo poder de provocar dependência física e/ou psíquica, tudo conforme Laudo de Exame Pericial (ID. 181854212 e 181854222), bem como
uma balança de precisão, vários sacos plásticos “zip lock”; três aparelhos celulares
e
R$ 1.591

(um mil, quinhentos e noventa e um reais) em dinheiro em espécie.

Conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, na data acima mencionada, a Polícia Militar dava prosseguimento à operação policial denominada “Tolerância Zero às Facções Criminosas”, quando receberam informações que no endereço supramencionado estaria ocorrendo uma intensa movimentação de pessoas entrando e saindo, além de forte odor aparentando ser de substâncias entorpecentes e possivelmente a realização da mercância ilícita de drogas.

Com base nas informações, uma equipe da Força Tática se deslocou até o local mencionado para averiguar os fatos, instante em que visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado por Kaick Barbosa de Jesus,

saindo da residência com o denunciado e, ao avistar a viatura policial, arremessou algo ao solo e correu para o interior da casa.

Após, os policiais conseguiram realizar a abordagem do indivíduo (Kaick Barbosa de Jesus), que havia acabado de sair da casa do acusado MIKDIEL, o qual foi abordado e submetido a busca pessoal e, no bolso da sua roupa, encontraram mais uma porção idêntica a que ele havia jogado na calçada.

A prosseguir, a guarnição procedeu a busca no interior da residência, quando foram encontradas mais três porções de entorpecentes em cima da mesa da televisão, oportunidade que Kaick disse que havia comprado a droga naquela residência e da pessoa do acusado Mikdiel.

Dando continuidade nas buscas, no interior da residência, os agentes públicos ainda encontraram uma porção de drogas em cima da mesa de cabeceira do quarto, bem como uma quantidade de dinheiro em espécie em notas de baixo valor (R$ 1.591).

Além disso, ainda foram localizados enterrados no quintal da residência, dois tabletes de maconha, porções de pasta base, além de petrechos ligados ao tráfico, sendo uma balança de precisão e sacos plásticos de “zip lock” (sacos com fecho hermético) para a embalagem dos entorpecentes.

Durante o depoimento do acusado na delegacia de polícia, seu aparelho celular tocou e o escrivão atendeu, ocasião que um indivíduo, não sabendo que Mikdiel estava preso, solicitou a entrega de cocaína em sua casa como de costume, no valor de R$ 100,00 (cem reais).

O acusado é reincidente, possuindo o PEP n. 0008401-03.2017.8.11.0004

- 1ª Vara Criminal desta comarca, no qual foi condenado por tráfico de drogas, tendo a pena extinta em março de 2024.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MIKDIEL ALVES MIRANDA, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei Ordinária de n.º 11.343/2006... (Id. 285929894).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

1.

QUANTO AO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

A Defesa pugna pela desclassificação da conduta imputada ao apelante, prevista no artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06 (tráfico de drogas), para a figura do artigo 28 da mesma Lei (porte de drogas para uso próprio), sustentando ausência de elementos probatórios que indiquem a destinação mercantil das substâncias apreendidas.

Todavia, tal pleito
não
encontra respaldo no conjunto probatório.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, boletim de ocorrência, imagens dos invólucros de drogas e laudos periciais preliminar e definitivo, que atestaram tratar-se de substâncias entorpecentes análogas à
maconha e cocaína,
pesando
204,825 g e 36,513g, respectivamente.

No tocante à
autoria,
o apelante, na fase policial, reservou-se no direito de permanecer em silêncio (id. 285929860).

Já, na fase judicial, negou a propriedade dos entorpecentes encontrados e, como sói acontecer, alegou que era usuário e que estava fazendo uso de um “brau”, no momento, juntamente com
Kaik.
Vejamos:

“...É, vou falar o que aconteceu mesmo no dia foi assim, nós ia fazer a ceia de Natal, como o menino falou, o Kaik, né? Só que aí
ele levou lá o brau, nós tava fumando o brau
. Aí no momento que que os policiais chegaram apontando o fuzil e a e as armas de fogo para nós ameaçando nós para abrir o portão. Aí eu fui, levantei tranquilamente, abri o portão. Aí de início eles já tinha chegado, acho que a polícia Força Tática, a Rotam e as viaturas tinham acho que uma viatura da GAP, eram quatro viaturas, acho que duas da Rotam, uma da Força Tática e uma da GAP. Aí eles pegou nós, colocou nós sentado no chão da cozinha e começou a revistar a casa.
Eles achou o meu dinheiro que eu tinha recebido, né? Eu tinha recebido na segunda-feira do meu patrão
.
Aí, até então, eu não tinha droga. Eu não tinha droga, não tinha nada lá
. Aí eles pegou nós, colocou eu depois que terminou o negócio,
eu não sabia de droga, não sabia de nada,
trouxe nós pra delegacia.
Aí eu fui ver mesmo esse negócio de droga depois que veio no meu papel aqui, que eu já tava preso aqui já...”.
(Fase Judicial – Acusado – id. 285299935).

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, as provas dos autos demonstram ao contrário.

O usuário ao ser ouvido perante a autoridade policial, no calor dos acontecimentos, afirmou que adquiriu a substância entorpecente do apelante, bem como, que os agentes ao revistarem o local encontraram, além de outras drogas, balança de precisão e saquinhos para embalar as referidas substâncias, que eram vendidas no local. Vejamos:

“...QUE é usuário de ''MACONHA'' há uns seis anos, sendo
que ontem por volta das 22:00 horas, foi até a residência do suspeito MAKDIEL ALVES MIRANDA onde comprou uma porção de ''MACONHA'', pelo valor de R$ 10,00 (dez reais);
Que quando estava saindo do local, avistou uma Viatura da Força Tática, motivo pelo qual se assustou e jogou fora a porção que havia compro na ''boca de fumo''; Que retornou imediatamente e entrou na residência do suspeito, porém os policiais perceberam e foram até ali, deparando com o suspeito também;
Que os policiais revistaram o local e encontraram outras DROGAS, bem como BALANÇA de precisão, saquinhos para embalar as DROGAS que eram vendida ali
; Que relatou a verdade aos policiais, mesmo assim foi encaminhado para esta Delegacia para as providências necessárias;
Que está arrependido de ter ido ali comprar droga
...”. (Fase Policial – Usuário Kaick Barbosa de Jesus – id. 285929857).

Em juízo, Caik na tentativa de eximir o acusado, mudou sua versão, contudo sua versão foi contrariada pelos agentes policiais que participaram da abordagem.

O policial
Daniel
atestou que além de localizarem substância entorpecente com o usuário, encontraram mais uma certa quantidade no interior da residência, justamente, o local sobre o qual recaiam várias

denúncias e onde ainda encontraram uma balança de precisão e embalagens, comumente utilizadas para fracionamento das drogas, tudo confirmando que no local funcionava um ponto de venda de produtos ilícitos. Vejamos:

“...
eu me lembro que houve nessa data várias denúncias anônimas no COP. Aí eram muitas denúncias de pessoas que chegavam e saíam daquele local.
Aí essas denúncias foi passada para as viaturas que estavam de serviço no dia. Aí a gente foi patrulhar pelo bairro, onde aconteceu essas denúncias.
Momento em que nós fomos passando perto da residência, visualizamos um rapaz que adentou para dentro e colocou alguma coisa no chão. Jogou alguma coisa no chão.

Imediatamente nós visualizamos que ele tinha jogado no chão uma pequena porção de um entorpecente
. No momento que nós passamos o rádio para o oficial de dia, já entramos atrás desse rapaz, chegou, ele estava dentro da residência.
Quando nós abordamos ele, tava no bolso dele uma porção de entorpecente da mesma que estava no saquinho.
Diante dos fatos,
nós olhamos em cima de uma televisão, de uma estantezinha da televisão, havia papelote de entorpecente em cima da televisão
. Diante do acontecido, a gente fez uma varredura. Aí chegou o oficial de dia as outras viaturas do GAP. Aí fizemos uma varredura na residência diante das desses dos achados. Aí começou a fazer fazemos a uma varredor
na residência, foi achado no quarto dele mais uma pequena porção de entorpecente e também uma quantidade acima de R$ 1.000.
Me recordo quantia em dinheiro que estava lá em espécies de notas. (...)
Foi feita uma varredura no lote. Aí um da nossa guarnição achou num buraco uma quantidade de entorpecente, acho que dois pequenos tabletes de entorpecente, uma balança de precisão, parece que pasta base de cocaína e uns papéis ziplock,
que é papéis para embalar entorpecente para que sejam vendidos...”. (Fase Judicial – Testemunha Daniel Paulino de Santana -id. 285929930).

No mesmo diapasão foram as declarações judiciais da testemunha
Delcides:

“... É, como consta no boletim de ocorrência, né?
A gente tava fazendo um patrulhamento lá na região onde foi visto lá um indivíduo que ao perceber a viatura da Polícia Militar, ele dispensou algo, né, e correu para dentro da casa
. Esse foi o motivo da gente fazer a abordagem na residência.
E aí foi encontrado uma porção também com ele, né, no bolso
.
A porção que ele dispensou foi encontrado e

também dentro da residência
, né,
algumas porções lá, entorpecente
.
Ao fazer uma busca lá no quintal, foi encontrado também mais entorpecente enterrado
, né, onde foi feito o pedido lá da Politec, né, para fazer a perícia. A perícia. Isso. (...)
O Caik, ele informou para a

equipe que ele realmente foi comprar naquela residência lá, né, esses entorpecentes;
(...)
Sim, isso, né, durante a entrevista ele assumiu que foi comprar
. (...) Foi encontrado dinheiro, só não me recordo agora o valor do dinheiro, né?
Mas foi encontrado sim. Balança, outras coisas foi encontrado.
A perícia conseguiu fazer todas as imagens e recolher os entorpecentes no quintal...”. (Fase Judicial – Testemunha Delcides – id. 285929932).

Importa ressaltar ainda, que
Delcides
, na fase policial, ratificou o depoimento de
Daniel,
bem como, os termos do boletim de ocorrência, onde ambos atestaram que no momento da ocorrência, houve uma ligação no celular do apelante, ocasião em que o interlocutor lhe fazia uma solicitação de substância entorpecente. Vejamos:

“...ontem estava presente no momento em que efetuaram a prisão dos envolvidos acima citados;
que também estava presente no momento em que o telefone do suspeito tocou e foi atendido pelo escrivão, sendo que um usuário queria encomendar pó de basta base no valor de R$ 100,00 (cem reais) e que era para o suspeito lhe entregar em sua casa como de costume
; que o usuário achou

que estava falando com o suspeito, porém nada lhe foi informado que o mesmo estava preso em flagrante delito;...”. (Fase Policial – Testemunha Delcides Raimundo de Sousa Neto – id. 285929856).

Portanto, não subsiste dúvida de que o apelante era o responsável pela guarda e mercancia da droga, conforme restou evidenciado pelos seguintes indicativos:

·

foram apreendidas
quantidades significativas de maconha e cocaína
(mais de 240g no total), acondicionadas de forma fracionada em porções típicas de comercialização;

·

foram encontrados
sacos plásticos zip lock
e
balança de precisão
, instrumentos usualmente empregados para fracionar e embalar entorpecentes para revenda;

·

havia
dinheiro em espécie fracionado
(R$ 1.591,00), circunstância que reforça a prática do comércio;

·

a testemunha
Kaick Barbosa de Jesus
, abordada pelos policiais logo após sair do imóvel, declarou em sede inquisitorial que havia adquirido droga diretamente do apelante;

·

durante o flagrante, o celular do réu recebeu ligação de usuário, solicitando entrega de cocaína, fato que, por si só, demonstra habitualidade na mercancia.

É cediço que a diferenciação entre o art. 28 e o art. 33 da Lei de Drogas não se pauta exclusivamente na quantidade de entorpecente apreendido, mas sim em um
conjunto de elementos objetivos e subjetivos
que evidenciem a destinação da substância. No caso, todos os fatores indicam claramente a finalidade comercial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. 4,90G DE MACONHA. CONTEXTO FÁTICO QUE INDICA FINALIDADE MERCANTIL.
(...). DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. (...)

4.
A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico, especialmente quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva
.

5. (...).

(STJ, AgRg no RHC n. 217.369/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS
.

(...) 3. A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, como laudos e apreensões (Súmula 7/STJ). 4.
No caso, as instâncias ordinárias entenderam que a condenação do réu não se baseou exclusivamente no depoimento extrajudicial do usuário de drogas, mas em um conjunto probatório que incluiu depoimentos de policiais, laudos periciais e elementos apreendidos durante a prisão em flagrante
.

(STJ - AREsp: 2392525 DF 2023/0215131-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

Assim também já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO AUTORIZADO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO TROCADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

4 . A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais, corroborados pela apreensão de 130,75g de maconha, balança de precisão e dinheiro trocado. A configuração do tráfico não exige a efetiva comprovação de atos de venda, bastando qualquer uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 .

5.
A alegação de desclassificação para uso próprio não prospera, pois a expressiva quantidade de droga apreendida, somada às circunstâncias da prisão em flagrante, como a balança de precisão e o dinheiro trocado, são incompatíveis com a posse para consumo pessoal. Ser usuário não impede a configuração do tráfico.

6 . A aplicação do princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, independentemente da quantidade de entorpecentes apreendida, dado que o delito é de perigo abstrato, conforme entendimento pacífico do STJ e da jurisprudência nacional.

7. A tese fixada no Tema 506 do STF, que descriminaliza o porte de cannabis para uso pessoal, não se aplica ao caso, uma vez que as evidências indicam mercancia, não simples posse, e a quantidade de droga apreendida excede o limite estabelecido de 40 gramas.

(...)

(TJ-MT - Apelação Criminal: 10025391420208110009, Relator.: Marcos Regenold Fernandes, Data de Julgamento: 18/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024).

Assim, diante do robusto arcabouço probatório, não há como acolher a tese defensiva. O quadro fático demonstra, de forma inequívoca, que o apelante
não era mero usuário
, mas sim praticava o comércio ilícito de drogas, razão pela qual correta a subsunção de sua conduta ao art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06.

Ademais,
ainda, que o acusado fosse usuário, temos que este fato, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Em conclusão, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o art. 28 da mesma Lei Antidrogas.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa Público, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo Defensor Público e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
rejeito a preliminar arguida
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa do apelante
MAKDIEL ALVES MIRANDA
,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025